Tribunal: TJSP
Processo: 1046299-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Atraso em voo. Ação para condenar a indenizar por danos morais. Procedência em primeiro grau.

Pretensão recursal exclusiva para ver majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais. Descabimento. Companhia aérea que promoveu a reacomodação em voo seguinte e ofereceu assistência necessária e compatível com o

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Atraso em voo. Ação para condenar a indenizar por danos morais. Procedência em primeiro grau.

Pretensão recursal exclusiva para ver majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais. Descabimento. Companhia aérea que promoveu a reacomodação em voo seguinte e ofereceu assistência necessária e compatível com o atraso havido.

Dano moral. Valor estabelecido suficiente para ressarcir o cliente pelo defeito emergido. Honorários de advogado resultantes da sucumbência fixados com muita parcimônia. Necessidade da remuneração condigna. Majoração outorgada.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000930739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046299-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDRÉ GRUC LEZERROVICI, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.530
Apelação n° 1046299-48.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: André Gruc Lezerrovici
Apelada: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL DE PESSOAS. Atraso em voo.
Ação para condenar a indenizar por danos morais.
Procedência em primeiro grau.
Pretensão recursal exclusiva para ver majorado o valor
fixado a título de indenização por danos morais.
Descabimento. Companhia aérea que promoveu a
reacomodação em voo seguinte e ofereceu assistência
necessária e compatível com o atraso havido.
Dano moral. Valor estabelecido suficiente para ressarcir
o cliente pelo defeito emergido. Honorários de advogado
resultantes
da
sucumbência
fixados
com
muita
parcimônia. Necessidade da remuneração condigna.
Majoração outorgada.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Trata-se de ação de condenação a indenizar por danos
morais, em razão de atraso de voo, reportada a contrato de prestação
de serviços de transporte aéreo internacional de pessoas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença assentou a procedência do pleito para
condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por
danos morais, além das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou o autor para que seja majorado o valor fixado a
título de indenização por danos morais de modo a compensar o atraso
de mais de doze horas para chegar ao destino final e a punir a ré em
quantia compatível com a grande capacidade financeira que possui.
Recurso recebido, processado e não respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Ficou incontroverso no processo que houve defeito na
prestação de serviços de transporte aéreo praticado pela ré em
desfavor do autor, seu consumidor destinatário final, em razão do
cancelamento do voo originalmente adquirido, realocado em voo
posterior que chegou ao destino com atraso de mais de doze horas.
Por outro lado, nas razões recursais o autor não nega que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lhe foi fornecido atendimento e assistência pela falha apresentada,
consoante determina o regramento da ANAC, tornando incontroversa
também essa parte da r. sentença.
Com efeito, tem-se que o valor condenatório arbitrado em
primeiro grau (R$2.000,00) seria suficiente para indenizar o evento
danoso noticiado, sendo despropositado o pleito de majoração da
quantia.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, salvo
quanto à condenação a honorários de advogado resultantes da
sucumbência, uma vez que foram fixados com muita modéstia em
primeiro grau, cumprindo-se garantir remuneração condigna ao
profissional beneficiado, estipulados assim em R$1.500,00, já
abrangido o trabalho na fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator